Tribunal: TJMT
Processo: 1030927-49.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030927-49.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE DESEMBARGO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO LEGAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em Exame

1.

Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu parcialmente a segurança postulada em mandado de segurança impetrado por Irney Milani contra ato do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT). O impetrante alegou omissão administrativa quanto à ausência de decisão em pedidos de desembargo protocolados em 14/02/2025, referentes aos Processos Administrativos n. 267640/2013, 606515/2012 e 607201/2012. A sentença determinou à autoridade coatora que observe os prazos fixados no Decreto Estadual n. 1.436/2022.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão administrativa quanto à análise de pedido de desembargo ambiental, protocolado há mais de 15 dias úteis, configura violação a direito líquido e certo, diante do prazo legal previsto no Decreto Estadual n. 1.436/2022.

III. Razões de Decidir

3.

O mandado de segurança protege direito líquido e certo, sendo cabível quando demonstrada omissão da autoridade administrativa em descumprimento de dever legal expresso.

4.

O Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece, no art. 17, parágrafo único, o prazo de 15 dias úteis para decisão sobre o pedido de cessação de penalidades de embargo, após apresentação da documentação pelo autuado.

5.

A Administração Pública está vinculada à legalidade e à observância de prazos processuais definidos em normas infralegais, cuja inobservância caracteriza omissão administrativa e ofensa à razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

6.

A demora na análise do requerimento, sem justificativa idônea e ultrapassado o prazo legal, revela-se ilegal, violando os princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica.

7.

A jurisprudência do TJMT confirma o entendimento de que a inércia administrativa frente a requerimentos sujeitos a prazo legal configura ato ilegal e enseja concessão de segurança.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A autoridade administrativa tem o dever jurídico de decidir, no prazo de 15 dias úteis, pedidos de desembargo ambiental protocolados com base no Decreto Estadual n. 1.436/2022.

2.

O descumprimento injustificado de prazo legal para decisão administrativa configura omissão ilegal e viola direito líquido e certo do administrado.

3.

A concessão de segurança, nesses casos, impõe-se como forma de assegurar a legalidade, a eficiência e a razoável duração do processo administrativo.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LXIX e LXXVIII; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Remessa Necessária Cível n. 1001403-41.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.10.2024, DJE 18.10.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu parcialmente a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Irney Milani contra ato tido como ilegal praticado Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração (SGPA) da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), determinando à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 1.436/2002, notadamente quanto ao pedido administrativo de desembargo protocolado em 14/02/2025 referente aos Processos Administrativos n. 267640/2013, 606515/2012 e 607201/2012.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença, por seus próprios fundamentos, reconhecendo a omissão administrativa como violadora de direito amparado por norma constitucional e legal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, na qual foi concedida em parte a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança, para o fim de determinar às autoridades coatoras que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 1.436/2002, notadamente quanto ao pedido administrativo de desembargo protocolado em 14/02/2025 referente aos Processos Administrativos n. 267640/2013, 606515/2012 e 607201/2012.

Denota-se dos autos que Irney Milani, produtor rural, impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal consistente na omissão do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, que deixou de apreciar requerimentos de levantamento de embargos administrativos sobre a Fazenda Vale das Águas IV, localizada em Nova Ubiratã-MT.

Afirmou na inicial, que a propriedade está vinculada aos Termos de Embargo n. 122933, 124805 e 124806, decorrentes dos Autos de Infração n. 137860, 137715 e 137714, respectivamente, que se relacionam aos processos administrativos n. 267640/2013, 606515/2012 e 607201/2012.

Relatou que protocolou pedidos administrativos de desembargo em 14/02/2025, baseando-se no Decreto Estadual nº 1.436/2022, que estabelece prazo de 5 dias úteis para decisão da autoridade administrativa após apresentação dos documentos.

Asseverou que, contudo, decorrido o prazo legal, não houve decisão administrativa, caracterizando, segundo o impetrante, omissão ileg
al
e violação a princípios constitucionais e administrativos.

A autoridade coatora, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, alegou que não há ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que os procedimentos ambientais são complexos e os prazos administrativos podem ser prorrogados conforme previsão legal (Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 36 e 37).

Argumentou também que o simples decurso do prazo não configura, por si só, violação a direito líquido e certo, pois a razoável duração do processo deve ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

O Juízo singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, com fundamento no artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o pedido administrativo de desembargo protocolizado em 14.02.2025 e juntado nos autos dos Processos Administrativos n. 267640/2013, 606515/2012 e 607201/2012 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 15 (quinze) dias úteis (arts. 17, parágrafo único, e 49, §3º), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei. [...]”

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois a concedeu a segurança, para impor à autoridade coatora o dever de observar os prazos máximos fixados no Decreto Estadual n. 1.436/2022, sem adentrar no mérito do pedido administrativo.

O processo administrativo, enquanto instrumento de concretização da legalidade, deve ser conduzido em conformidade com normas expressas que asseguram não apenas a formalidade dos atos, mas também a celeridade e a conclusão em tempo razoável.

O Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece prazos específicos e objetivos para cada fase procedimental, disciplinando no artigo 17, de forma clara, os limites temporais a serem observados para a prática de atos administrativos. Veja-se:

“Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Parágrafo único. Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 15 (quinze) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição".

Numa análise sistêmica, percebe-se, que os dispositivos acima transcritos, em especial, o artigo 17, parágrafo único, impunha à Administração o dever de proferir decisão final no prazo máximo de 15 dias úteis.

Logo, é incontroverso nos autos, que os pedidos de desembargo formulados pelo Impetrante permanecem sem resposta mesmo após a fluência dos prazos legais, haja vista que em 14/02/2025 protocolizou o requerimento administrativo, com o objetivo de regularização ambiental de sua propriedade, pleiteando, para tanto, a cessação das penalidades de Embargo/Interdição. Entrementes, até a data da impetração (15/04/2025), o pleito não foi analisado.

Desse modo, entendo que é evidente que não foram observados os prazos estabelecidos pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DE CESSAÇÃO DO TERMO DE EMBARGO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO –
DECRETO

ESTADUAL

N
.
1.436
/202 INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO –
SEGURANÇA
CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
A não observância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.
As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis (
Decreto

Estadual

n
.
1.436
/2022) (N.U 1001403-41.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Dessa forma, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, pautada na legislação aplicável e respaldada por elementos objetivos constantes nos autos, que evidenciam a mora administrativa injustificada.

Nota-se, portanto, que a sentença concessiva da segurança, não apenas guarda consonância com o ordenamento jurídico, como também se revela necessária para assegurar a efetividade do controle judicial sobre a legalidade dos procedimentos administrativos.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu parcialmente a segurança parcialmente, pois representa garantia mínima ao jurisdicionado diante da inércia da autoridade impetrada, sem comprometer a autonomia decisória do Poder Executivo, tampouco usurpar competências administrativas, assegurando, assim, que o processo se desenvolva dentro dos marcos legais, conforme exige o Estado Democrático de Direito.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025